Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-22.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026256-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 052.663.971-79 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) -
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACENÀ ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -

ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA DE 2%, CONFORME PREVISTO

NO
§ 1º, do art. 52 do CDC–JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – LEGALIDADE DA COBRANÇA -

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA E PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
TARIFA DE DE REGISTRO DE CONTRATO– ABUSIVIDADE CONFIGURADA APENAS

QUANDO NÃO DEMONSTRADO A EFETIVAÇÃO D SERVIÇO PRESTADO E HAVENDO ONEROSIDADE DA COBRANÇA – TEMA 958 STJ -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. –
RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 -
VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de não haver que
se falar em desconhecimento e, portanto, nulidade na cobrança de referidas taxas, já que facilmente identificada e visualizada pelo consumidor quando da assinatura do instrumento.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido”.(
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato, como no caso em tela.

De acordo com o § 1º, art. 52 do CDC:
“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

Não havendo cláusula que estipule a comissão de permanência, inexiste interesse recursal.

Nos casos de inadimplemento, perfeitamente legal a incidência dos juros moratórios de 1% a.m., da multa moratória de 2%, e dos juros remuneratórios capitalizados, devidamente previsto

no contrato e assinado pela parte, que não pode alegar desconhecimento.

Quanto à tarifa de registro de contrato
,
o STJ admitiu o Resp nº 578,526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1026256-22.2021.8.11.0041

APELANTE: LUIS HENRIQUE PEREIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS HENRIQUE PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, q
ue nos autos da Ação Revisional de Contrato nº
1026256- 22.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, julgou o pedido improcedente, porém
considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é beneficiária da Justiça Gratuita, o isentou do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Apelante pede a reforma do julgado, requerendo: a) que seja reconhecida a abusividade da
capitalização DIÁRIA dos juros remuneratórios, determinando o recalculo do financiamento, bem como a condenação do réu em restituir o indébito, permitindo-se, alternativamente, a compensação sobre as prestações vincendas
; b
) a condenação do banco-réu em demonstrar nestes autos o valor efetivamente desembolsado para o Estado (DETRAN) a título de “Registro Contrato”.Sucessivamente, constatado que exigiu do Autor valor acima do por ele desembolsado, requer sua condenação em restituir o valor a maior, com os acréscimos legais. Na hipótese de não prestar as informações acerca do valor da tarifa, pede-se a devolução da quantia paga acima de R$97,54 (Noventa e Sete Reais e cinquenta e Quatro Centavos) do autor, com os acréscimos legais;
c)
Declarar a nulidade do “seguro prestamista” denominado “CDC PROTEGIDO” imposto ao cliente, obrigando o Requerido a restituir o valor integral de R$730,00 (Setecentos e Trinta Reais) embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais; d) Declaração de parcial nulidade da cláusula “DEVERES – VI”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (2,04%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios requerendo, ao final, o provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (id nº 140971180) pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
LUIS HENRIQUE PEREIRA
contra sentença proferida
nos autos da Ação Revisional de Contrato nº
1026256- 22.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, que julgou o pedido improcedente, porém
considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é beneficiária da Justiça Gratuita, o isentou do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Apelante aduz que firmou um contrato com o requerido para financiamento da motocicleta em 18.11.2019 no valor de R$ 12.287,79, a ser paga em 48 prestações, com parcela no valor de R$ 403,83, com vencimento da 1ª prestação para 12.12.2019 e a última para 12.11.2023, com juros mensais de 2,04%. Afirma que ajuizou referida ação, a fim de afastar as abusividades verificadas no contrato, de modo que merece reforma a sentença recorrida, requerendo:

a) que seja reconhecida a abusividade da
capitalização DIÁRIA dos juros remuneratórios, determinando o recalculo do financiamento, bem como a condenação do réu em restituir o indébito, permitindo-se, alternativamente, a compensação sobre as prestações vincendas
; b
) a condenação do banco-réu em demonstrar nestes autos o valor efetivamente desembolsado para o Estado (DETRAN) a título de “Registro Contrato”. Sucessivamente, constatado que exigiu do Autor valor acima do por ele desembolsado, requer sua condenação em restituir o valor a maior, com os acréscimos legais. Na hipótese de não prestar as informações acerca do valor da tarifa, pede-se a devolução da quantia paga acima de R$97,54 (Noventa e Sete Reais e cinquenta e Quatro Centavos) do autor, com os acréscimos legais;
c)
Declarar a nulidade do “seguro prestamista” denominado “CDC PROTEGIDO” imposto ao cliente, obrigando o Requerido a restituir o valor integral de R$730,00 (Setecentos e Trinta Reais) embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais; d) Declaração de parcial nulidade da cláusula “DEVERES – VI”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (2,04%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu, o
contrato firmado entre as partes possui taxas de juros de 2,04% ao mês e

27,42% ao ano.
Ocorre que, a média praticada nesse período de celebração do contrato (18/11/2019), para o mesmo tipo de financiamento

foi de 1,67%
ao mês, conforme o site

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20090306%2Ftx012040.asp
,
de modo que os juros cobrados se
encontram dentro da taxa de mercado, previsto pelo Banco Central do Brasil para esse período.

Aliás, tratam de taxas de juros pré-fixadas em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento pelo apelante.

Desse modo, deve ser cobrado a taxa de juros pactuados pelas partes, de modo que não há motivos para a reforma da sentença.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial
. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJ-MT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Quanto a capitalização de juros, a decisão recorrida entendeu por mantê-la, sob o fundamento de que posteriormente a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a ser admitida nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, havendo previsão expressa no contrato.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...) 10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)” (
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 18/11/2019, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, e no “item M – Promessa de pagamento” – id 8729284 5, consta a autorização expressa para a capitalização diária, o que deve prevalecer.

Nesse sentido, pacífico o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DE FINANCIAMENTO COM DÉBITO DIRETO EM CONTA SALÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL/
DIÁRIA
DE JUROS – PACTUAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NO CÁLCULO DA DÍVIDA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO QUE IMPÕE ONEROSIDADE AO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA MORATÓRIA – COBRANÇA VEDADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Consoante entendimento assentado pelo STJ, os juros remuneratórios devem ser pactuados de acordo com a taxa média de mercado, da época da contratação.
Não há ilegalidade na incidência da
capitalização
mensal/
diária
dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. A Tabela Price utiliza fórmula que computa juros de forma exponencial para o cálculo das parcelas fixas e periódicas do financiamento, importando na cobrança de juros sobre juros, causando, assim, onerosidade excessiva ao devedor. A cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com a multa moratória e com os juros moratórios. A cumulação enseja a ocorrência de pagamento de dois encargos de mesma natureza jurídica”
. (TJMT - Ap 108300/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS MORATÓRIOS E MULTA – CONTRATAÇÃO NO PATAMAR PLEITEADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
- – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.
É cabível a
capitalização diária
de juros, quando expressamente pactuada.
É inviável a exclusão da comissão de permanência quando ausente prova de sua incidência.
(TJMT - Ap 85735/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DECORRENTE DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DOS ENCARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ATO SENTENCIAL MODIFICADO NESTE PONTO - PARTE QUE DEMONSTRA DE FORMA CLARA AS CLÁUSULAS QUE PRENTENDE REVISAR - APELO PROVIDO NESTE CAPÍTULO - JULGAMENTO DO MÉRITO POR ESTE SODALÍCIO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR – OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – CARACTERIZADA – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – 1% AO MÊS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% - LICITUDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUTORA – ART. 86, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar na incidência do verbete sumular nº 381 do STJ (nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividadedas cláusulas), quando a parte demonstra de forma clara e precisa os encargos que pretende revisar. Sentença modificadaneste ponto. Considerando que a causa versa sobre matéria exclusivamente de direito e está devidamente instruída com a cópia do contrato de financiamento é cabível o julgamento do feito nesta superior instância. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles, como é o caso dos autos. Se os juros remuneratórios contratados excedem a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, fica autorizada a revisão contratual, para reduzi-los ao patamar legal, conforme tabela do Bacen. “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).
Capitalizaçãodiária
dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da
capitalização
prevista expressamente no contrato
. Não havendo cláusula que estipule a comissão de permanência, inexiste interesse recursal. A pactuação da aplicação dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês é legítima, conforme orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça. Não configura abusiva a fixação de multa por descumprimento contratual no patamar de 2%. “[...] o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige [...].” (REsp 599.538/MA, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª T. DJU 06/09/2004, p. 268). Considerando que o réu/apelante decaiu de parte mínima do pedido, deve o autor, nos termos em que prevê o art. 86, parágrafo único do CPC, responder inteiramente pelas custas processuais e honorários advocatícios
. (Ap 19366/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Portanto, a sentença deve ser mantida, neste ponto.

Nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada,
desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios
, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

In casu
, em análise ao contrato entabulado entre as partes verifico que não há previsão de cobrança de
comissão de permanência
na cláusula IV posto que esta cláusula prevê: “
Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito, caso me torne inadimplente, esta Cédula poderá ser considerada vencida antecipadamente, independentemente de comunicação...”(id nº 140971168),
assimfalta interesse

à Apelante pela exclusão de referido encargo.

Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do contrato

firmados pelas partes, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a multa de

8,10% ao mês e os juros remuneratórios (item F.4), encargos que se revelam legais e plenamente compatíveis entre sí, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

Insurge a parte quanto ao afastamento pelo juízo de piso da cobrança da tarifa de Seguro de proteção financeira e

taxa de registro de contrato,
em vista da abusividade destas.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

No tocante a cobrança da
tarifa de registro de contrato
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

A cobrança da tarifa de registro de contrato está prevista no item b.9 Registro contrato – órgão de transito (Res. 320 CONTRAN) – financiado
(id nº 140971168), pelo valor de R$ 261,10.

Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN,
razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp nº. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos
serviços de terceiros
, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante a cobrança do
seguro de proteção financeira,
não
há vedação alguma quanto a inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro, no bojo do contrato de financiamento, conforme item B.5 e B.6 do

contrato (id nº140971168)

caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor, o valor de R$730,00 cobrado a título de seguro.

Aliás, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora “Zurich Santander Bras”, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (Id. nº 140971168

e 116682991 – da Proposta de adesão, inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que a sentença merece reforma nesse ponto.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.A estipulação de seguro prestamista(ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”.

(N.U 1056816-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958”.

(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado”.(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Desse modo, a cobrança de seguro no contrato de financiamento de veículo caracteriza venda casada, sendo indevida tal cobrança.

No que tange à
repetição do indébito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO ÀTAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.
(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,

é necessária a apuração de valores pagos a maior no que tange a cobrança
de Seguro prestamistas,

e, se assim constatada o seu pagamento, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
, devidamente atualizada
com

correção monetária
indexado pelo

INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os
juros de mora
no percentual de 1% a.m., a partir da citação,
tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do
Seguro prestamistas,
autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022